Tribunal: TJBA
Processo: 0405140-15.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0405140-15.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ILZA RAIMUNDA DOS SANTOS MELHOR Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LUCENTIS (RANIBIZUMABE). DEGENERAÇÃO MACULAR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608/STJ. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. LEI N. 14.454/2022. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão central reside na correta identificação da natureza jurídica da relação estabelecida entre a apelante e o PLANSERV, notadamente no que se refere à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor, bem assim a possibilidade de fornecimento da medicação Lucentis (Ranizumabe) ao Apelado, sob custeio do Planserv. 2. O PLANSERV constitui entidade de autogestão vinculada ao Estado da Bahia, operando plano de assistência à saúde com exclusividade para servidores públicos estaduais e seus dependentes, caracterizando-se como pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas. 3. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, por inexistência de relação de consumo na modalidade específica. 4. Ausente a relação consumerista, a lide submete-se aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 113 e 421 do Código Civil, que vedam comportamentos contrários à finalidade socioeconômica do negócio jurídico. 5. O direito à vida e à saúde, assegurados constitucionalmente nos artigos 5º e 6º da Carta Magna, constituem direitos fundamentais que devem ser preservados, especialmente quando comprovada medicamente a necessidade do tratamento para evitar danos irreversíveis. 6. O procedimento de aplicação intraocular de medicamentos antiangiogênicos encontra-se previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que possui caráter exemplificativo e não exaustivo, nos termos da Lei n. 14.454/2022. 7. Conforme decidido pelo STF na SL 835/BA, independentemente da natureza jurídica da entidade prestadora de serviços de saúde, a relação contratual caracteriza-se pelo objeto contratado, não descaracterizando os direitos do beneficiário em contratos de adesão. 8. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer a obrigação do PLANSERV em custear tratamento com medicamento Lucentis (Ranibizumabe) quando comprovada a necessidade médica para evitar cegueira decorrente de degeneração macular. 9. A recusa injustificada em autorizar tratamento médico indispensável, quando ausente fundamentação técnica adequada e presente recomendação médica especializada, configura violação aos princípios contratuais e aos direitos fundamentais do beneficiário. 10. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando ao PLANSERV o fornecimento do medicamento Lucentis (Ranibizumabe) conforme prescrição médica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0405140-15.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante ILZA RAIMUNDA DOS SANTOS MELHOR e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.